Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-57.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. LAR MATERNO DE REFERÊNCIA. ADEQUADO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALTERNÂNCIA SEMANAL DE RESIDÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRIMAZIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVADO. PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
1. A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 1o) consagram a proteção integral à criança e ao adolescente como diretriz fundamental a ser seguida, respeitando-se sua condição de desenvolvimento pessoal, de modo que a definição atinente aos interesses e direitos que os envolvem deve sempre privilegiar o princípio do melhor interesse dos menores, direito indisponível.
2. Não merece prosperar o pedido de alteração do lar materno de referência da criança, se não demonstrado que ela está em situação de risco ou vulnerabilidade.
3. À luz do artigo 1.583, §2o, deve-se dar primazia, no âmbito da guarda compartilhada, a um tempo de convívio com os genitores de forma equilibrada, sempre com amparo nas condições fáticas e especialmente no melhor interesse da menor.
4. Conforme apurado em parecer psicossocial e diante das condições fáticas, em especial ao melhor interesse da criança, impõe-se modificar o regime de visitação, a fim de melhor equalizar e regulamentar o tempo de convívio da menor com os genitores, adaptando-o à rotina benéfica atualmente vivenciada, mantendo o regime de guarda compartilhada, mediante alternância de residência de forma semanal.
5. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
6. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
7. O regime de guarda compartilhada com convivência alternada dos genitores, em regra, já garante a proporcionalidade na participação dos genitores com o sustento dos filhos menores, não configurando, por si só, motivo para reduzir a parcela de contribuição de um dos genitores.
8. Emanando dos autos que o patamar fixado na sentença a título de alimentos atende ao binômio necessidade-possibilidade, orientado pela proporcionalidade, não há que se falar em redução.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.